Tribunal: TJMT
Processo: 1046422-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046422-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDERSON CARLOS DA SILVA NUNES - CPF: 949.519.851-87 (APELANTE), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDERSON CARLOS DA SILVA NUNES - CPF: 949.519.851-87 (APELADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEJO o recurso da requerida e PROVEJO o recurso do autor.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE SALDO POR TERCEIRO FRAUDADOS. RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE DIFICULTAR FRAUDES. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE NÃO EXISTENTE. CONSUMIDOR ENGANADO POR SUPOSTO FUNCIONÁRIO. JULGADO DO STJ EM CASO ANÁLOGO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1- “
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.”
(STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

2- Conforme fundamentado no entendimento do STJ, “
prévia validação é sempre realizada e que se costuma levar em consideração aspectos relativos a limite de crédito, valor da compra, perfil de uso do correntista, possíveis fraudes, entre tantos outros que possam proporcionar maior segurança para os consumidores e para as próprias instituições financeiras, que não raro são instadas a reparar danos resultantes da prática de fraudes
”, sendo que, “
No tocante à identificação de possíveis fraudes, normalmente são consideradas compras que fogem ao perfil do cliente e ao seu padrão de consumo, horário e local em que as operações são realizadas, intervalo de tempo entre uma e outra transação, sequência de operações realizadas em um mesmo equipamento, compras de valores ínfimos realizadas em momento imediatamente anterior, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada
” (STJ - REsp: 1995458).

3- Deve ser mantida a responsabilidade solidária, pois “
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.”,
conforme asseverado no mesmo precedente aqui invocado

(STJ - REsp: 1995458).

4- A Súmula 479 do STJ estabelece que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

5- Ao serem descontados valores, sem seu consentimento, baseados em transações fraudulentas, há dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1046422-12.2020.8.11.0041

APELANTES: EDERSON CARLOS DA SILVA NUNES e BANCO DO BRASIL

APELADOS: EDERSON CARLOS DA SILVA NUNES e BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
EDERSON CARLOS DA SILVA NUNES e BANCO DO BRASIL
, em face de sentença proferida em Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito, devolução de valores, danos morais no 1046422-12.2020.8.11.0041 - 9a Vara cível da comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o banco requerido à devolução dos valores subtraídos, no montante de R$ 27.489,55 (vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) ao acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso
” (id. 190188722).

O BANCO DO BRASIL
apela e afirma que “
ao promover a atualização solicitada por terceiro, na verdade, a autora liberou o uso de celular de terceiro com uso de QRCode e utilização do código gerado, sendo que o próprio sistema do Banco alerta para conferencia dos dados e para que não seja repassado a terceiros imagens geradas em terminal eletrônico. Como demonstrado na contestação, foi verificado a liberação de computador, celular e cadastramento de BBCODE, com LIBERAÇÃO VIA TAA, no dia 22/07/2020, realizada pelo próprio cliente.”

Declara que, “
As Instituições Financeiras não têm como impedir este tipo de contato dos estelionatários, mas tem o dever de fornecer todos os meios de proteção aos seus clientes, além de disponibilizarem dispositivos de segurança hábeis a inibir condutas criminosas
”.

Expõe que “
Confessa – de forma implícita - que facilitou a fraude para o criminoso e, sem qualquer ressalva, consentiu com o crime que se realizava. Mesmo que a ligação partisse de um legítimo funcionário da parte requerida (o que, no entanto, não é a praxe), em qualquer situação, não haveria a solicitação de dados de acesso pertencentes, unicamente, à cliente
.”

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 190188723).

EDERSON CARLOS DA SILVA NUNES
também apela e aduz que, “
diante da privação do capital e dos transtornos ocasionados na tentativa de solucionar o impasse, configurada está a ocorrência do dano moral passível de indenização, notadamente porque houve a negativa administrativa do Apelado em resolver a questão, sendo que, o Apelante, por inúmeras vezes tentou solucionar de forma administrativa, mas se viu frustrada e todas elas
.”

Requer o provimento do recurso e a procedência da compensação, tal como a majoração dos honorários (id. 190188726).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
EDERSON CARLOS DA SILVA NUNES e BANCO DO BRASIL
, em face de sentença proferida em Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito, devolução de valores, danos morais no 1046422-12.2020.8.11.0041 - 9a Vara cível da comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o banco requerido à devolução dos valores subtraídos, no montante de R$ 27.489,55 (vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) ao acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso
” (id. 190188722).

No caso dos autos, o consumidor teria sofrido diversos descontos em conta bancária sem seu consentimento.

A despeito de aa instituição financeira atribuir ao consumidor a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o STJ já analisou a questão e concluiu que é dever das instituições financeiras e das administradoras/bandeiras dos cartões verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A possibilidade de fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo banco e bandeiras, de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, e o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

Como no caso dos autos, várias e sequenciais foram as transações efetuadas pelos criminosos, e nada foi impedido pela apelante, mesmo que a atitude seja destoada do que comumente o consumidor faz no seu dia-a-dia, atitude suspeita e não impedida por quem tem o dever de conferência.

Eis a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4.
Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor
. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

O STJ entendeu que, “
Na contratação de serviços bancários, o intuito do cliente é, em regra, o de conferir maior segurança para o seu patrimônio
” e que “
não é razoável entender que a vítima, ao digitar a sua senha pessoal no teclado de seu telefone
depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais
e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, assumiu o risco de vir a sofrer danos
”.

Assim, até mesmo a culpa concorrente entendem não ser caso de aplicação em casos da espécie, diante da frágil situação que passa o consumidor ao ter ciência dos danos que está correndo, por falsa informação dos estelionatários, que têm todas as suas informações pessoais.

Destaca-se que, no caso dos autos, o consumidor afirma não ter concedido sua senha, mas, após diversos contatos com telefone idêntico ao da apelante, apenas com o acréscimo do que seria o DDD ‘011’ no início, e diversas insistência dos fraudadores, se diferiu a uma agência para leitura de um QR CODE, que atualizaria seu aplicativo bancário do celular, mas que, em verdade, liberou o acesso aos terceiros.

Este TJ já analisou casos parecidos, e é pela procedência do pleito do consumidor:

“
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – FRAUDE – DEVOLUÇÃO DEVIDA – CONTATO TELEFÔNICO COM NÚMERO IDÊNTICO AO DO BANCO – QR CODE – COMPORTAMENTO NÃO COMPATÍVEL COM A ROTINA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte Recorrente não ataca os fundamentos meritórios em sede de Agravo Interno, não há falar em modificação da decisão monocrática. Não há nulidade se o julgamento monocrático observa a jurisprudência do Tribunal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
.” (N.U 1008360-71.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Como ensina Vicente Greco Filho, "
Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu
"

(FILHO, Vicente Greco. Direito Processual Civil Brasileiro. Saraiva : 1989. 4a edição. 2o Vol., p. 183).

Ademais, conforme fundamentado no entendimento do STJ no julgamento primeiramente elencado neste voto, “
prévia validação é sempre realizada e que se costuma levar em consideração aspectos relativos a limite de crédito, valor da compra,
perfil de uso do correntista
, possíveis fraudes, entre tantos outros que possam proporcionar maior segurança para os consumidores e para as próprias instituições financeiras, que não raro são instadas a reparar danos resultantes da prática de fraudes
”, sendo que, “
No tocante à identificação de possíveis fraudes, normalmente são consideradas compras que
fogem ao perfil do cliente e ao seu padrão de consumo
,
horário e local em que as operações são realizadas, intervalo de tempo entre uma e outra transação, sequência de operações realizadas em um mesmo equipamento, compras de valores ínfimos realizadas em momento imediatamente anterior
, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada
”

No caso dos autos, percebe-se que as transações fogem em muito o perfil do consumidor, como destacado na sentença:

“[...] Em casos como dos autos, percebe-se que as transações fogem em muito o perfil do consumidor, conforme se depreende do seu extrato bancário, do período entre os dias 22/07/2020 e 29/07/2020, verifica-se que as movimentações fraudulentas do dia 29/07/2020 extrapolam o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) em apenas uma tarde.

Conforme se vê do extrato bancário, no mesmo dia, houve o adiantamento do 13o DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, documento no 102111000090644, no valor de R$1.591,00 (um mil quinhentos e noventa e um reais), em 60 (sessenta) parcelas de R$83,15 (oitenta e três reais e quinze centavos), que somam um montante total de R$4.989,00 (quatro mil novecentos e oitenta e nove reais); empréstimo/financiamento operação no 946322259, de R$13.326,00 (treze mil duzentos e vinte e seis reais), parcelado em 60 (sessenta) vezes de R$642,25 (seiscentos e quarenta e dois reais e vinte cinco centavos). [...]”

A conduta delituosa, neste caso, não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pela apelante, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da utilização do cartão pelos estelionatários.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Ademais, nos termos do CDC, art. 6o, “
São direitos básicos do consumidor [...] VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos
,
inclusive com a inversão do ônus da prova,
a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias
".

Sobre o dano moral,
ao serem descontados valores de outrem sem consentimento, baseados em movimentações fraudulentas, há dever de compensação por dano moral.

Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Os descontos em conta sem o consentimento são subtração ilícita, caracterizando dano moral in re ipsa, com revolta, frustração, indignação, impotência, enfim.

Conforme entendimentos em casos análogos, “
O
desconto

indevido
de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.” (N.U 1014021-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

O dano moral é evidente, tendo em vista a conduta falha das apelantes, que permitiu o sequencial uso de montante financeiro em conta do consumidor em curto espaço de tempo, dando prejuízo de R$38.5235,00 (trinta e oito mil e quinhentos e trinta e cinco reais)
, e não solucionando a questão administrativamente.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente, devendo o responder em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso da requerida e PROVEJO o recurso do autor, reconhecendo o dano moral, condenando a parte ré em compensação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Afasto a sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais serem arcados exclusivamente pela requerida, bem como arbitro os honorários em 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023